Tribunal: STF
Processo: ARE 1586440
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de interposição de recurso extraordinário contra fundamento constitucional exarado pelo Tribunal estadual mantido pela Corte Superior. Matéria constitucional: preclusão. Precedentes. 
I. Caso em exame 
1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento a recurso especial com agravo. 
2. O recorrente aponta violados os arts. 5º, inc.  LV, e 21, inc. XXIV, da Constituição da República e contrariados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, pleiteando a declaração de nulidade do procedimento correicional que fundamentou seu afastamento da serventia pela qual respondia, bem como a absolvição da condenação à devolução do indébito.
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, a esta altura, a análise da questão constitucional surgida após o acórdão prolatado pelo Tribunal estadual.  
III. Razões de decidir 
4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que somente é cabível recurso extraordinário contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial caso a matéria constitucional nela discutida seja diversa daquela decidida pela instância ordinária. 
5. A matéria constitucional impugnável, por meio do recurso extraordinário não surgiu, originariamente, no julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, já constando do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
6. Não tendo sido interposto recurso extraordinário simultaneamente ao recurso especial, ocorre a preclusão da questão constitucional surgida na origem. Precedentes. 
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CORREIÇÃO DE CARTÓRIO PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. FATO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. 
1. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 
2. Nos termos em que posta a discussão travada nos autos, é de se concluir que os arts. 1º da Lei n. 8.844/1994 e 11, III, da Lei n. 10.593/2002 nem sequer guardam pertinência temática com a questão sub judice, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. 
3. Para o reconhecimento de fato superveniente (art. 493 do CPC), é necessário, além do conhecimento do recurso, que haja relação entre o objeto recursal e o aludido fato superveniente, circunstâncias não verificadas na hipótese. 
4. Agravo interno não provido.” (e-doc. 128).

2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. LV, e 21, inc. XXIV, da Constituição da República.

2.1. Narra que a 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/Goiás julgou improcedentes os pedidos de nulidade do processo administrativo e, ao mesmo tempo, procedentes os pedidos reconvencionais do Estado de Goiás. 

2.2. Sustenta que os atos administrativos pelos quais foi declarada exigível a cobrança que lhe foi imposta são nulos, por ofensa ao princípio do devido processo legal e cerceamento de defesa.

2.2. No  mérito, afirma que “a fiscalização de FGTS/INSS pelo Estado de Goiás, por meio da Corregedoria-Geral de Justiça, invade atribuição exclusiva da Auditoria-Fiscal do Trabalho (União). O relatório n. 266/2015, que embasou a cobrança, analisou matéria trabalhista, atividade reservada à esfera federal”.

2.3. Requer o afastamento da cobrança dos valores a que foi condenado ou, caso assim não se entenda, que o período de cômputo da incidência seja restrito a julho de 2013.

É o relatório. 

Decido.

3. O autor ajuizou ação declaratória, pretendendo o reconhecimento do procedimento administrativo que resultou no seu afastamento do Tabelionato de Notas e Oficialato de Registros de Contratos Marítimos da Comarca de Bela Vista de Goiás, pelo qual respondia em caráter precário, e a devolução das quantias recebidas a maior. Os pedidos foram julgados improcedentes, decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, mediante fundamentos assim sintetizados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CORREIÇÃO DE CARTÓRIO PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE TRIBUNAL. RECOLHIMENTO DO EXCEDENTE DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL E QUANTIAS DESTINADAS AO FUNDESP. AFASTAMENTO DE CARTORÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo entendimento do STF, o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. 2. A ausência de intimação do apelante sobre o parecer apresentado por Comissão Processante no curso de PAD, não viola a ampla defesa e o contraditório, por ser peça de caráter informativo e opinativo que não vincula a Administração Pública ao decidir. 3. A Lei Estadual nº 13.800/2001, que regulamenta o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Goiás, aplicada ao cartorário em razão da omissão da Lei dos Notários e Registradores (Lei nº 8.935/94), deixa claro em seu art. 59, que o prazo para interposição de recurso administrativo é contado a partir da ciência ou da divulgação oficial da decisão recorrida. Assim, correta a sentença que julgou improcedente o pedido declaratório para nulidade do processo administrativo que, após regular tramitação, determinou o afastamento do cartorário e a devolução da quantia desviada apurada em correição. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 31).

4. Rejeitados os embargos de declaração opostos (e-doc. 40), houve interposição apenas de recurso especial (e-doc. 46), no qual o recorrente alegou violação aos arts. 5º, inc. LV, e 21, inc. XXIV, da Constituição da República, além de diversos dispositivos da legislação infraconstitucional. 

4.1. Discorreu sobre a ofensa aos princípios dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, quando da elaboração do relatório que serviu de base à decisão do Corregedor-Geral de Justiça. Afirmou, em síntese, que (i) a irregularidade apurada pela Assessoria de Orientação e Correição do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e que ocasionou no excedente do teto a ser devolvido, se verdadeira fosse, seria relativa a verbas de natureza trabalhista, o que somente poderia ser verificado por auditor ou fiscal do trabalho, tendo havido, portanto, usurpação de competência, e (ii) que não teve acesso a tal relatório, para impugná-lo, o que torna nulo todo o procedimento administrativo e o ato que o afastou da serventia e o condenou à devolução do indébito (e-doc. 46). 

5. Negado seguimento ao recurso especial, houve a interposição de agravo, o qual foi desprovido pelo STJ (e-docs. 84, 105 e 128). Confira-se a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CORREIÇÃO DE CARTÓRIO PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. FATO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. 1. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Nos termos em que posta a discussão travada nos autos, é de se concluir que os arts. 1º da Lei n. 8.844/1994 e 11, III, da Lei n. 10.593/2002 nem sequer guardam pertinência temática com a questão sub judice, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. 3. Para o reconhecimento de fato superveniente (art. 493 do CPC), é necessário, além do conhecimento do recurso, que haja relação entre o objeto recursal e o aludido fato superveniente, circunstâncias não verificadas na hipótese. 4. Agravo interno não provido.” (e-doc. 128).

6. Na sequência, o autor interpôs recurso extraordinário no qual retorna à argumentação quanto à violação aos arts. 5º, inc. LV, e 21, inc. XXIV, da Constituição da República. Retoma a argumentação no sentido da nulidade do procedimento administrativo que serviu de fundamento ao seu afastamento do cartório e o condenou à devolução dos valores indevidamente recebidos, reiterando a ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, bem como discorrendo sobre a usurpação de competência em relação às atribuições pertinentes aos auditores/fiscais do trabalho, sustentando o excesso na atuação correicional.

6.1. Requer a reforma do acórdão recorrido, a fim de seja declarada a nulidade do procedimento administrativo que culminou no seu afastamento e na condenação à devolução do indébito. Caso assim não se entenda, busca seja aplicada a modulação reconhecida pelo STF no julgamento do RE nº 808.202/RS, Tema nº 779 do ementário da Repercussão Geral, ocorrida após a interposição do recurso especial, “na qual ficou decidido que o teto remuneratório aplicável aos interinos é obrigatório, porém somente deve ser aplicado, a partir 21 de agosto de 2020”. Isso porque, “no caso em tela, o período de apuração da conduta supracitada foi entre 1º de outubro de 2010 à 31 de agosto de 2014, portanto anterior a 21 de agosto de 2020”.

7. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que somente é cabível recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento de recurso especial, quando a questão constitucional debatida tiver sido apreciada originariamente naquela instância. Assim, o apelo extremo apenas se viabiliza quando a suposta violação à Constituição tenha sido examinada pelo STJ, e não quando a matéria constitucional se originou no tribunal de segunda instância.

8. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VALORES. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NORMA DO REGULAMENTO. MÁ APLICAÇÃO E/OU EQUÍVOCO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. 
1. A violação constitucional supostamente ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 
2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.288.952-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fuz, Tribunal Pleno, j. 15/12/2020, p. 04/02/2021).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que não comporta admissão Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de recurso especial, mantém os fundamentos das instâncias ordinárias, os quais não foram objeto de apelo extremo em momento oportuno 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.”
(RE nº 1.097.920-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/04/2018, p. 10/05/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, LIV, LV E LVII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Embargos de declaração opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma de decisão do relator, devem ser convertidos em agravo regimental. Precedentes. 
2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 
3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.373.682-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.141.132-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/08/2018, p. 03/09/2018).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MANTIDO PELA CORTE SUPERIOR. MATÉRIA CONSTITUCIONAL: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ante o entendimento de que ocorreu preclusão do conteúdo constitucional pela não interposição de recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela instância ordinária. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) ocorreu a preclusão do conteúdo constitucional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que somente é cabível recurso extraordinário contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial caso a matéria constitucional nela discutida for diversa daquela decidida pela instância ordinária. 
4. A matéria constitucional impugnável, por meio do recurso extraordinário não surgiu, originariamente, no julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, já constando do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(ARE nº 1.496.029AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/10/2024, p. 22/10/2024). 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. É inadmissível a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento de acórdão de segundo grau em vez de originariamente na própria Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.251.410-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 05/05/2022).

9.  Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo em recurso especial e o desproveu e, posteriormente, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, mantendo inalterado o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

9.1. Verifica-se que, a par de o STJ ter, obviamente, apresentado fundamentação própria, manteve integralmente o entendimento exarado pela Corte estadual. Assim, a alegada violação constitucional, portanto, se tivesse ocorrido, não surgiu da decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas, sim, no acórdão proferido pelo Tribunal de origem.

9.2. Como se percebe do acima narrado, a argumentação contida no recurso extraordinário é idêntica à lançada nas razões do recurso especial apresentado após o acórdão do TJGO, inclusive com a indicação dos mesmos dispositivos constitucionais tidos por violados. 

10. Dessa forma, como a parte não interpôs recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, operou-se a preclusão da matéria constitucional, suscitada apenas em momento posterior, quando já negado provimento ao recurso especial com agravo pelo STJ.

11. Quanto à modulação pleiteada junto ao STJ, assim decidiu a Corte Superior:

“Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 2.483/2.485). 
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que: (I) em sede de embargos de declaração no RE n. 808.202/RS, houve a modulação dos efeitos da decisão, restando decidido que o teto remuneratório aplicável aos interinos é obrigatório, porém, somente deve ser aplicado a partir 21 de agosto de 2020, sendo que, no caso em tela, o período de apuração da conduta foi entre 1º de outubro de 2010 a 31 de agosto de 2014; (II) da ciência do fato superveniente, manifestou-se na primeira oportunidade, qual seja, no agravo interno de fls. 2.344/2.389; (...).
(...)
Por fim, no que diz respeito ao pedido de aplicação da jurisprudência firmada no RE n. 808.202/RS, convém novamente esclarecer que, para o reconhecimento de fato superveniente (art. 493 do CPC), c. 
Isso porque, a uma, o mérito do recurso especial ao menos sequer foi conhecido na presente instância especial de julgamento e, a duas, porque a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 779/STF não possui qualquer pertinência com as razões de fato e direito apontadas na ação declaratória originária.” (e-doc. 129; grifos nossos).

12. Segundo as premissas lançadas pelo STJ, o precedente indicado pelo recorrente é inaplicável, uma vez que diz respeito à controvérsia diversa daquela contida no caso dos autos. No particular, para divergir do entendimento exarado pela Corte Superior seria necessário analisar o quadro probatório dos autos, procedimento inviável em sede extraordinária, na forma do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

13. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator